Tribunal: TJDFT
Processo: 0746819-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA CONFIGURADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. 1.2. “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 1.3. O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 1.4. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado para constatação e descrição dos bens móveis que guarnecem a residência comum do casal, bem como em definir se a aludida diligência está compreendida entre as atribuições da Vara de Família. 1.5. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior, por se tratar de providência indispensável à preservação da prova necessária à futura partilha, diante da impossibilidade de acesso da agravante ao imóvel em razão de medida protetiva.
2. Nos termos da regra prevista no art. 27, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar as ações que versem sobre o regime de bens. 2.1. Assim, nos casos em que a constatação de bens é requerida no contexto de ações de divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens, a atribuição é do Juízo de Família, de modo a abranger também as medidas instrutórias e o cumprimento de sentença relacionadas às questões patrimoniais delas decorrentes.
3. No caso em deslinde as circunstâncias excepcionais, como a impossibilidade de acesso da parte ao imóvel em razão de medida protetiva, justificam a adoção da providência para prevenir ocultação ou dissipação do patrimônio comum.
4. Recurso conhecido e provido.